Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE COM EMPILHADEIRA EM SUPERMERCADO. VÍTIMA LESIONADA. FRATURA EXPOSTA NOS DEDOS DO PÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condená-la a ressarcir o valor de R$2.033,86 gasto com o tratamento médico, e a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais em decorrência de acidente. Nas suas razões, a empresa recorrente sustenta a ausência de ato ilícito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme se observa pela análise dos autos, o recorrido foi vítima de acidente com empilhadeira ocorrido no interior do supermercado onde fazia compras. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros dentro da própria loja, de acordo com o relatório id 45224980. Em razão dos ferimentos configurados em fratura exposta, teve a necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico com internação de cinco dias, uso de medicamentos e procedimentos para cura do problema, além de ficar afastado das atividades por quarenta dias, atestado id 45224897 p. 2.
4.A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. A recorrente limitou-se a afirmar que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, argumentando inclusive que não estaria comprovado que o acidente tivesse ocorrido dentro da loja. Pelo contrário, as provas coligidas aos autos, notadamente as fotos acostadas pela parte autora, confirmam que o acidente teve lugar no interior da loja, onde transitava a empilhadeira. Para além, o atendimento dos bombeiros foi prestado no local do acidente. Nesta senda, afasta-se a tese defendida pela recorrente de que não existe prática de ato ilícito. De mais a mais, é atribuído à fornecedora o risco advindo da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
7. Restou evidentemente comprovado que o autor foi exposto ao risco quando uma empilhadeira transitava pelo supermercado sem cercar-se dos cuidados necessários para preservar a incolumidade dos consumidores. O defeito apresentado decorre da falta de organização e cuidado, o que não ilide a responsabilidade da recorrente, mormente quando esta gera danos aos consumidores, caracterizando-se como “fortuito interno”, não excludente da responsabilidade. Aliás, é evidente que a ré/recorrente possui um dever de prestar o serviço seguro, não sendo admissível que o cliente seja submetido ao risco de ser atropelado pelos veículos de serviço da empresa, que transitam dentro da loja sem os cuidados necessários para isolamento da área. Portanto, resta patente a obrigação de indenizar.
8. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Conforme dito na sentença, foram comprovados os gastos havidos no montante de R$2.033,86, valor que deve ser ressarcido pela recorrente.
9. No tocante ao dano moral, os fatos reportados superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável abalo emocional, visto que o consumidor teve suas expectativas frustradas, em relação à segurança que se espera ao realizar compras em supermercado, atingindo sua incolumidade física (dores físicas, incômodo da lesão, e restrição de locomoção) e psíquica, e, por conseguinte, atingindo direito da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados.
10. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, notadamente porque o recorrido não teve qualquer assistência da recorrente, impondo-lhe aguardar das 19h30 até as 02h00 pelo atendimento em hospital da rede pública. A sentença deve ser mantida em sua integralidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.